Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706226-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE AGRAVADO: GUILHERME EDUARDO PEREIRA DE JESUS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE, tendo por objeto a r. decisão (ID 82164058 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo no 0737043-57.2020.8.07.0001, ajuizada contra GUILHERME EDUARDO PEREIRA DE JESUS DOS SANTOS, na qual declinou da competência em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO. Transcrevo a r. decisão guerreada: “Embora a competência territorial seja de natureza relativa, admite-se a declinação, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato e do domicílio das partes, o que contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio do juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos (vide Acórdão n. 1086033, 07020453720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese dos autos, o condomínio exequente está situado em Valparaíso de Goiás - GO, e o condômino executado reside no Paranoá-DF. Ao tratar do tema da competência interna territorial, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece a regra de que as ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis deverão ser propostas no foro do domicílio do réu (artigo 46), enquanto que aquelas que se fundam em direito real sobre coisas imóveis serão propostas no foro da situação da coisa (artigo 47). “In casu”, sendo o objeto da excussão judicial uma obrigação ligada ao direito real e dele decorrendo, é dizer, a execução é referente a despesas condominiais, logo, obrigação “propter rem”, sem se caracterizar como – ou com ele se confundir - direito real, é competente o foro da situação da coisa, conforme disciplina da competência sediada no art. 53, III, alínea “d”, do Código de Processo Civil. Portanto, considerando que o Condomínio está localizado em Valparaíso de Goiás - GO, local onde deve ser adimplida a obrigação perseguida na ação de execução, resta fixada a competência daquele Juízo para o processamento desta ação. Assim, arranjados desta forma os fatos e fundamentos, determino a remessa dos presentes autos a uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás - GO, após preclusão. Int.” O agravante narra que, na origem, sua pretensão é de cobrar taxas condominiais devidas pelo executado. Assevera que, apesar de o Condomínio se localizar em Valparaíso de Goiás, o executado reside no Varjão, portanto, também competente o Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília para o qual foi distribuída a inicial. O recurso se limita a discutir a competência territorial. Há pedido de efeito suspensivo, para se determinar que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Respeitada a convicção do i. Magistrado a quo, e desde logo lhe pedindo vênias, mas, em tese, observo que sua r. decisão contraria o Enunciado da SÚMULA 33 do STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Trata-se, na espécie, de execução fundada em título extrajudicial, cuja competência encontra disciplina no art. 781, do CPC, o qual permite ao credor ajuizar a ação no foro do domicílio do executado, no de eleição ou no da situação dos bens. Confira-se: “(...)Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (...)” (Destacou-se) Neste sentido já decidiu esta eg. Corte, verbis: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. SUSCITANTE. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. SUSCITADO. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A DÉBITOS CONDOMINIAIS. FORO DE ELEIÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INEFICÁCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 781, do Código de Processo Civil, ao disciplinar o juízo competente para apreciar a execução fundada em título extrajudicial, estabelece hipótese de competência concorrente, possibilitando ao credor o ajuizamento da referida demanda no foro do domicílio do executado, no de eleição ou no da situação dos bens. (...).” (Acórdão 1175824, 07075264420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO.DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 1- A competência para a cobrança de taxas condominiais é a do local onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 100, inc. IV, d, do Código de Processo Civil. Entretanto, se há convenção de local diverso do domicílio das partes, aceita-se a mitigação da determinação contida no Código, por se tratar de competência territorial. 2- No caso de existência de cláusula de foro de eleição expressa na convenção de condomínio, o declínio da competência é permitido apenas diante do pedido de uma das partes por intermédio da exceção de incompetência. 3- A Súmula n. 33 do E. Superior Tribunal de Justiça também preconiza que "a competência relativa não pode ser declarada de ofício". 4- Agravo provido.” (Acórdão 920280, 20150020310210AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 23/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) No caso em exame, denota-se que o autor/agravante indica que a parte requerida reside na: “Quadra 02, Conjunto B, Casa 06, Varjão, Brasília/DF, CEP 71555-046” (ID 76711189. Pág. 1) Cumpre observar que, de acordo com a Lei no 3.153 de 6 de maio de 2003, o Varjão tornou-se Região Administrativa – RA XXIII, localidade que, de acordo com a Resolução no 4 de 30 de junho de 2008 deste TJDFT, integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, e não do Paranoá, como aparentemente, por equívoco, concluiu o d. Juízo a quo. Confira-se: “Art. 2o As áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal. § 1o Integram a Circunscrição Judiciária de Brasília as seguintes Regiões Administrativas: (...) f) Região Administrativa do Varjão; (...)” Portanto, em princípio, a distribuição realizada a uma das Ilustres Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília não teria sido aleatória, nem abusiva. Logo, afere-se, em tese, a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente verifica-se urgência de conceder o efeito suspensivo reclamado, ante a determinação do d. Juízo a quo de remessa dos autos a ilustre Comarca de Valparaíso de Goiás. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Comarca de Valparaíso de Goiás – GO, até decisão definitiva da colenda turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator